Tribunal: TJBA
Processo: 8059318-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059318-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO SILVA DE FREITAS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical
, declarou a incompetência da Justiça Estadual, sob fundamento de haver interesse do
INSS
na causa, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. O pedido principal versa sobre a declaração de inexistência de relação jurídica e restituição de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera atuação do
INSS
como responsável técnico pelo repasse de valores em folha de benefício previdenciário é suficiente para caracterizar interesse jurídico da autarquia e, consequentemente, atrair a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
INSS
não integra a relação contratual firmada entre o beneficiário e o sindicato, atuando apenas como agente operacional encarregado de processar os descontos em folha, o que não configura interesse jurídico direto na lide.

O eventual interesse do
INSS
é meramente reflexo e administrativo, restrito ao controle da regularidade dos descontos, sem repercussão sobre o mérito da relação privada discutida.

A causa tem natureza eminentemente
civil
, fundada em contrato de filiação sindical e descontos em benefício previdenciário, cuja validade e efeitos se circunscrevem às partes contratantes, competindo à
Justiça Comum Estadual
seu julgamento.

Precedentes dos Tribunais de Justiça reconhecem que, em demandas dessa natureza, não há litisconsórcio passivo necessário com o INSS e que a competência permanece na esfera estadual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64 e 337, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002796-77.2025.8.26.0322, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 08.08.2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059318-83.2025
.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
EDVALDO SILVA DE FREITAS
e agravad
a

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06